Tribunal: STF
Processo: HC 182789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Valmar Merys Soares das Chagas Junior, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.326, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1000381-89.2020.8.01.0000, pelo Desembargador Elcio Mendes, do Tribunal de Justiça do Acre.
O caso
    2. Em 7.12.2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de roubo, tipificado no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. Em 8.12.2019, o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco/AC, ao realizar audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. 
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça do Acre o Habeas Corpus n. 1000381-89.2020.8.01.0000, no qual postulou a soltura do paciente.
    Em 17.3.2020, o Desembargador Elcio Mendes indeferiu a medida liminar:
    “(...) O Impetrante relatou que o Paciente foi preso em flagrante no dia 7/12/2019, por ter praticado, em tese, o crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 8/12/2020.
    Narrou o Impetrante que esteve no dia 10/3/2020 no Complexo Francisco de Oliveira Conde conversando com o Paciente, ocasião em que este lhe reclamou da superpopulação carcerária, principalmente a cela onde está custodiado aguardando julgamento, que possui 28 (vinte e oito) presos, ‘inclusive fazem as refeições em pé’ (fl. 02), configurando-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva.
    Verberou que, no dia 31/12/2019, na cidade de Wuhan, na China, iniciou-se o primeiro caso de transmissão do coronavírus - doença respiratória de 2019-nCov.
    Informou que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), trata-se de uma pandemia com mais de 118 mil casos de contaminação confirmados.(…)
    Inicialmente, importante consignar, que a possibilidade de conceder liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta cessação de suposto constrangimento, não se encontra prevista em lei, mas em uma criação jurisprudencial, hoje aplicada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.(…)
    Conquanto, o deferimento de liminar, exige a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie.
    Portanto, a controvérsia, embora relevante, deve ser analisada quando do julgamento definitivo pelo Colegiado.
    Posto isso, indefiro a liminar pleiteada.
    Requisitem-se as informações da autoridade apontada coatora, servindo esta decisão como ofício, a teor do art. 124 do Regimento Interno.
    Abra-se vista à Procuradoria de Justiça - art. 127 do Regimento Interno deste Sodalício”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 567.326, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “(...) O paciente foi preso em flagrante no dia 7/12/2019, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. O flagrante foi convertido em preventiva por ocasião da audiência de custódia.
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, em razão da situação calamitosa relacionada ao risco de contaminação do COVID-19. Requer seja aplicada medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma que, “no dia 31 de dezembro de 2019 na cidade de WUHAN, na China, iniciou-se o primeiro caso de transmissão do coronavírus, nome oficial para ‘Doença respiratória de 2019-nCoV’1.
    Uma emergência de saúde pública de interesse internacional.
    Portanto, o caso exige ações de emergência pública que, ainda que não haja tratamento, cura ou antídoto.
    Trata-se, por isso, de uma emergência em saúde pública que, embora caracterize-se como uma situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, ou de desassistência à população.
    Esse múltiplo prejuízo se revela como ofensa grave e irreversível a um direito individual e coletivo de ir e vir e ao interesse público de saúde nacional dos pacientes que são protegidos por tratados internacionais. Veja-se o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (DECRETO Nº 592, DE 6 DE JULHO DE 1992) em seu art. 9º dispõe que ‘ninguém poderá ser privado de liberdade salvo por motivos previstos em lei’ (…).
    Ipso facto, ao Poder Judiciário tão somente cabe se imiscuir no papel de administrador, impondo ao ente público a adoção de medidas submetidas a esfera de seu poder discricionário, quando as situações são calamitosas e urgentes, com objetivo de fazer prevalecer os direitos e garantias consignados na Constituição”.
    Ressalta que “(...) a vida e a saúde são garantias consagradas constitucionalmente, e em escala de valores estão no ápice dos direitos fundamentais. Isto posto, está-se, indubitavelmente, diante de fato suficiente a justificar o pedido de libertação de qualquer preso que possa se encontrar em risco. É que não se admite que o jus puniendi estatal seja prevalente em detrimento da vida e da saúde do preso.
    No Irã, mais de 70 mil presos foram soltos temporariamente após a confirmação de contaminação por coronavírus entre os detentos.
    Assim, não é demais reconhecer que a substituição do cárcere DO PACIENTE por medidas cautelares diversas, a exemplo da prisão domiciliar, mais que justa, é uma demanda humanitária”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) REQUER o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para:
    a) autorizar que o paciente responda e recorra em liberdade da acusação imposta, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, (CPP, art. 319), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;
    b) Como pedido alternativo REQUER-SE, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal e em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada na presente peça, a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DO CORONAVIRUS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.326, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1000381-89.2020.8.01.0000, pelo Desembargador Elcio Mendes, do Tribunal de Justiça do Acre. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Acre não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 13.12.2019, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, o juízo de orgiem afirmou:
    “(...) Pela análise do contexto probatório, vislumbra-se que não houve o surgimento de fatos novos que modificassem a situação fática do delito, estando presentes ainda os pressupostos que autorizam a manutenção da medida extrema de segregação cautelar,decretada para garantia da ordem pública. 
    Vislumbro a existência de indícios suficientes de autoria, bem como,relevantes provas da materialidade, conforme provas colhidas nestes autos. 
    O fundamento da prisão preventiva, composto pelo periculum libertatis, e a condição de admissibilidade restam evidenciados como já fundamentado na decisão decretadora da prisão preventiva.
    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça.
    Segundo consta dos autos o acusado responde a outros feitos (pp. 23/25), o que demonstra a sua opção pela vida de crime. Tendo que o enclausuramento servirá para que ele não continue cometendo novos delitos. 
    Diante desse contexto fático, mostra-se imprescindível a decretação da custódia preventiva do conduzido para garantia da ordem pública, tendo em vista que o enclausuramento servirá de óbice para que continuem cometendo novos delitos em escala,causando medo e insegurança na comunidade local.
    Noutro quadrante, constato que o requisito contido no art. 313, inc. I, do CPP, também está presente pois o delito em questão possui pena privativa de liberdade máxima acima de quatro anos.
    Ante o exposto, não sendo o caso nesse momento processual, de adentrarmos no mérito da ação,INDEFIRO o pedido formulado, e, em consequência mantenho a prisão de VALMAR MERYS SOARES DAS CHAGAS JÚNIOR o que faço com fulcro no artigo 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, por entender que ainda se encontram presentes nos autos os requisitos da segregação processual”.
    Em 5.2.2020, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão apresentado pela defesa:
    “(...) Segundo os relatos das vítimas (fls. 08, 11 e 13), o acusado adentrou ao comércio, com o capacete na cabeça, rendendo a vítima Alex Ferreira Félix, que se encontrava próximo a entrada, e com uma arma apontado em sua direção, ordenou que todos deitassem no chão. Em seguida se dirigiu a caixa registradora que estava sendo manuseada por uma funcionária, subtraiu todo o apurado daquele dia. Não satisfeito, ainda, subtraiu os aparelhos celulares das demais vítimas, saindo do estabelecimento em direção a motocicleta que utilizou para chegar ao local. 
    Diante desse contexto fático, mostra-se imprescindível a decretação da custódia preventiva do conduzido para garantia da ordem pública, tendo em vista que o enclausuramento servirá de óbice para que continuem cometendo novos delitos em escala,causando medo e insegurança na comunidade local. 
    Desta forma, constato que o requisito contido no art. 313, inciso I, do CPP,também está presente pois o delito em questão possui pena privativa de liberdade máxima acima de quatro anos”.
    Em 10.3.2020, foi indeferido novo pedido de soltura do paciente e, ao prestar informações ao Tribunal de Justiça do Acre, o juízo de origem afirmou:
    “(...) referente ao Habeas Corpus n. 1000381-89.2020, em que figura como paciente Valmar Merys Soares da Chagas Júnior, passo-me a prestar as informações. Cumpre registrar que o paciente foi denunciado com incurso na pena do art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, por quatro vezes. Prisão em flagrante convertida em preventiva em 8 de dezembro de 2019 (fls. 27/28). Denúncia recebida em 16 de janeiro de 2020 (fls. 166). A prisão preventiva do paciente foi reanalisada no dia 13/12/2019 (fls. 99/100), no dia 05/02/2020 (fls. 192/193), sendo mantida com fundamento na garantia da ordem pública, bem como inexistência de fatos novos modificadores. Resposta à acusação apresentada em 02 de março de 2020 (fls. 201/203), assim como pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva com pedido de liberdade provisória (fls. 207/2227). A prisão preventiva do paciente foi mantida no dia 13/03/2020, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como inexistência de fatos novos modificadores. Pedido de transferência do preso para a Penitenciária do município de Senador Guiomard - AC (fls. 204/206 e 278/279). Informo que foi encaminhado Ofício em 17 de março de 2020 (fls. 282), ao Diretor da Unidade Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, para verificar a viabilidade da transferência do preso, porém até a presente data não obtivemos resposta. Informo ainda que a Audiência de Instrução e Julgamento do paciente está pautada para o dia 11 de maio de 2020, às 8h”. 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie para eventual concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. O Ministro Marco Aurélio, em sua decisão de 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    A prisão cautelar do paciente foi reavaliada algumas vezes e mantida. O feito na origem tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento designada para 11.5.2020, e a possibilidade de transferência de estabelecimento prisional está em análise. Não se há cogitar na espécie de constrangimento ilegal a ser reparado, menos ainda de ofício.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Acre haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Acre não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora